Tribunal: TJDFT
Processo: 0706198-67.2019.8.07.0004
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Correta a fixação do regime inicial fechado se o réu, condenado a pena superior a 04 (quatro) anos e inferior a 08 (oito) anos de reclusão, é reincidente e portador de maus antecedentes.

2. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções do artigo 157, caput, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 11 (onze) dias-multa, no valor mínimo legal.